Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-52.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE. PRESCINDIBILIDADE. ESTELIONATO. GOLPE. BANCÁRIO. FALSO ALUGUEL. IMÓVEL. PARTICIPAÇÃO POR DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. DOLO EVENTUAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato (CP, art. 171, caput, c/c art. 29), por ter disponibilizado sua conta bancária a terceiros desconhecidos, mediante pagamento, para o recebimento de valores obtidos por meio de fraude contra vítima que acreditava estar alugando um imóvel. A defesa alegou ausência de representação válida da vítima, ausência de dolo e participação de menor importância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve representação válida da vítima como condição de procedibilidade; (ii) definir se a conduta do agente configura participação penal no crime de estelionato; (iii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite que, nos crimes de ação penal pública condicionada, a manifestação de vontade da vítima quanto à persecução penal pode ser demonstrada por atos inequívocos, como o registro de boletim de ocorrência e a prestação de declarações à autoridade policial, sendo desnecessária a formalização expressa da representação.
4. A disponibilização de conta bancária a terceiros desconhecidos, mediante pagamento, presume a assunção do risco de uso para fins ilícitos, caracterizando participação penal por dolo eventual.
5. A conduta do agente foi relevante para a consumação do crime, pois viabilizou o recebimento dos valores transferidos pela vítima, sendo suficiente para configurar participação nos termos do CP, art. 29.
6. A participação de menor importância deve ser afastada quando a conduta do agente é determinante para a consumação do crime. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A representação da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada pode ser tácita, desde que inequívoca.2. A disponibilização de conta bancária a terceiros desconhecidos, mediante pagamento, presume adesão consciente ao resultado ilícito e configura participação penal por dolo eventual. 3. A disponibilização de conta bancária para recebimento de valores ilícitos é conduta suficiente para caracterizar participação no crime de estelionato.4. Inexiste participação de menor importância quando a conduta do agente é determinante para a consumação do crime.